Tribunal: TJMT
Processo: 1043080-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043080-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA - CNPJ: 08.860.004/0001-51 (AGRAVANTE), PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 048.594.291-76 (AGRAVADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), MMV CLINICA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 27.255.956/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI DOS SANTOS BARROS VIANA - CPF: 943.052.850-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043080-43.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HOSPITAL CANDIDO PORTINARI.

AGRAVADA:
PATRÍCIA PEIXOTO DA SILVA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar embargos de declaração, manteve o recebimento da petição inicial e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por hospital demandado em ação indenizatória decorrente de procedimento cirúrgico realizado em suas dependências.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o hospital agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, sob o argumento de que o procedimento foi contratado diretamente com médico autônomo, sem vínculo com a instituição hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, à luz das alegações constantes da petição inicial, examinando-se a pertinência subjetiva da parte demandada com a relação jurídica deduzida em juízo, independentemente da comprovação imediata dos fatos.

4.

A narrativa inicial imputa ao hospital falha na prestação de serviços e responsabilidade solidária por danos decorrentes de cirurgia realizada em suas dependências, circunstância que, em tese, o insere na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, justificando sua permanência no polo passivo nesta fase processual.

5.

Nos termos do art. 14 do CDC, o hospital responde objetivamente pelos serviços que lhe são próprios. A eventual responsabilidade solidária por atos de profissional liberal exige apuração acerca da existência de culpa e de vínculo funcional ou estrutural, matéria que demanda dilação probatória.

6.

A alegação de atuação autônoma do médico, sem vínculo com a instituição, insere-se no mérito e depende da análise do conjunto probatório, sendo prematura a exclusão do hospital antes da instrução processual.

7.

Não há nulidade por omissão na decisão recorrida, pois o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para o controle da decisão, em consonância com o art. 489 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aferição da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, bastando a plausibilidade das alegações iniciais para justificar a permanência da parte no polo passivo. 2. A exclusão de hospital demandado por suposto erro médico exige prévia instrução probatória acerca da natureza do vínculo com o profissional e da inserção na cadeia de consumo. ”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043080-43.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HOSPITAL CANDIDO PORTINARI.

AGRAVADA:
PATRÍCIA PEIXOTO DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hospital Cândido Portinari Ltda
. contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n. 1000557-17.2021.8.11.0045, ajuizada por Patrícia Peixoto da Silva, na qual se discutem alegados danos decorrentes de procedimento cirúrgico de mastoplastia realizado nas dependências da instituição hospitalar.

Consta dos autos que, em sede de saneamento, o Juízo de origem recebeu a petição inicial, reconheceu a legitimidade das partes e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo hospital demandado.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à análise específica da preliminar, os quais foram conhecidos e rejeitados.

No presente recurso, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo expresso, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação e reiterada nos aclaratórios.

Alega que não mantém vínculo contratual, técnico ou de subordinação com o médico responsável pelo procedimento cirúrgico impugnado, tratando-se de profissional autônomo que apenas utilizava as dependências físicas do hospital, sem integrar seu corpo clínico ou quadro funcional.

Defende que a cirurgia foi contratada diretamente com o médico, inexistindo elemento apto a justificar sua permanência no polo passivo da demanda, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade
ad causam
e a consequente exclusão do feito originário.

Pleiteia, ainda, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de que a manutenção do hospital no polo passivo não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação, tratando-se de ônus processual ordinário, bem como de que a análise da legitimidade pode demandar dilação probatória.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que o hospital integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e que sua responsabilidade deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hospital Cândido Portinari Ltda
. contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada por Patrícia Peixoto da Silva, a qual, ao apreciar embargos de declaração, manteve hígida decisão anterior que recebeu a petição inicial e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em saber se o hospital agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, sob o argumento de que o procedimento cirúrgico foi contratado diretamente com médico autônomo, sem vínculo empregatício, técnico ou de subordinação com a instituição hospitalar, que teria apenas cedido suas dependências físicas.

Inicialmente, cumpre assentar que a análise da legitimidade passiva deve observar, como regra, a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas à luz das alegações constantes da petição inicial, independentemente da comprovação imediata dos fatos narrados.

Assim, examina-se, neste momento processual, se há pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica deduzida em juízo, e não se a responsabilidade está efetivamente comprovada.

Conforme narrado na exordial, a autora afirma ter sofrido danos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado nas dependências do Hospital Cândido Portinari, imputando à instituição falha na prestação dos serviços hospitalares e responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados.

À luz dessas alegações, verifica-se, em tese, a inserção do hospital na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo nesta fase processual.

A interpretação sistemática do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor conduz à conclusão de que o hospital responde objetivamente pelos serviços que lhe são próprios, tais como disponibilização de centro cirúrgico, equipe de enfermagem, materiais e estrutura técnica.

No que tange aos atos técnicos praticados por profissional liberal, a responsabilidade do hospital poderá assumir contornos solidários, desde que demonstrada a culpa do médico e a vinculação funcional ou estrutural capaz de caracterizar dever de vigilância ou integração na cadeia de consumo.

Tal exame, contudo, demanda dilação probatória.

O agravante sustenta que o médico atuava de forma autônoma, sem qualquer vínculo com o hospital, tendo a paciente firmado contrato diretamente com o profissional.

Todavia, essa alegação insere-se no âmbito do mérito e exige análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quanto ao alcance do credenciamento, à existência de contratos firmados com a instituição hospitalar e à natureza dos serviços efetivamente prestados.

A exclusão do hospital neste momento implicaria julgamento prematuro da controvérsia, com supressão indevida da fase instrutória.

No que concerne à alegada omissão da decisão recorrida, não se verifica nulidade.

O juízo de origem, ao receber a petição inicial e reconhecer a legitimidade das partes, ainda que de forma sintética, adotou fundamentação suficiente para permitir o controle da decisão, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, desde que indique as razões de seu convencimento.

A rejeição da preliminar, ainda que implícita, decorre da adoção da teoria da asserção e da compreensão de que a discussão sobre responsabilidade demanda instrução probatória.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção do hospital no polo passivo durante a tramitação da ação de conhecimento não configura dano grave ou de difícil reparação, mas ônus processual ordinário, comum a qualquer litigante, circunstância que afasta a necessidade de intervenção imediata desta instância para exclusão liminar da parte.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada não padece de vício capaz de ensejar sua reforma, mostrando-se adequada a permanência do hospital no polo passivo até que, após a instrução, seja possível aferir, com base em provas, a existência ou não de responsabilidade.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE DEFINIR A EXISTÊNCIA E/OU MODALIDADE DE VÍNCULO ENTRE O HOSPITAL E O PROFISSIONAL PARA DENIFIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS SÓCIOS REMANESCENTE E RETIRANTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA UNIDADE HOSPITALAR – DISCUSSÃO ALHEIA À ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE DIANTE DA CELERIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO EM AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade ou não do hospital no evento danoso depende da sua posição na relação jurídica havida com o médico correquerido (se existe vínculo entre ambos e em caso positivo, qual modalidade), ou mesmo qual o tipo de atendimento ao autor (se particular, plano de saúde, SUS). Ausentes tais elementos, não há como acolher a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda. Não havendo do contrato de compra e venda da unidade hospitalar cláusula expressa acerca da responsabilidade civil das partes, a admissão dos sócios remanescentes e retirantes no polo passivo da demanda implicaria em entendimento interpretativo acerca do contrato, não recomendável neste instituto, já que enseja a introdução de discussão alheia à originária, o que vai de encontro ao seu próprio objetivo, que é a celeridade processual. Nesta hipótese, afigura-se inviável a denunciação à lide, mormente se eventual direito de regresso contra os sócios retirantes e remanescentes não estará comprometido, podendo ser exercido em ação autônoma.”

(N.U 0144589-20.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026